Tribunal: TJDFT
Processo: 0743119-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. REDIRECIONAMENTO. INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO AO FISCO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. NULIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. ATENDIDOS.
1. Deve ser observado o enunciado da Súmula 106 do STJ quando a paralisação da execução fiscal ocorrer por motivos inerentes aos próprios mecanismos da justiça. Precedente.
2. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (STJ, Súmula 392).
3. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas (CTN, art. 132).
4. A Lei Distrital no 7.431/85 dispõe em seu artigo 1o, § 7o, que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio.
5. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente.
6. Comprovados os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, inexiste ilegalidade nas certidões de dívida ativa apontadas.
7. Recurso conhecido e não provido.